Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741387-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEISE BARBOSA GUALBERTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Processo recebido neste gabinete em 6/2/2025, às 13h56. Homologo a desistência do agravo de instrumento (id. 68421339), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 2a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 29/1/2025 a 5/2/2025. Intimem-se. Decorrido o processo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora